Tribunal: CARF
Processo: 10980.007276/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.007276/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.609 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
JOÃO CARLOS SCALZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser
exigida a demonstração do seu efetivo pagamento.
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
EXAME
DA
LEGALIDADE
-
CONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa de qualquer instância o exame da
legalidade/constitucionalidade da legislação tributária, tarefa exclusiva do
poder judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.007276/2009-22
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.609 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007276/2009-22

Por meio da notificação de lançamento de fls. 09/15 exige-se R$ 15.554,56 de imposto
suplementar, R$ 11.665,92 de multa de ofício e acréscimos legais, em decorrência da
revisão da declaração de rendimentos correspondente ao exercício 2007, ano-calendário
2006.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fls. 10/13,
constatou deduções indevidas de dependentes, de R$ 3.032,64, de despesas médicas, de
R$ 44.318,65, de contribuições à previdência privada, de R$ 4.223,07, e de despesas
com instrução, de R$ 4.987,68. Consta que o contribuinte não atendeu à intimação.
Regularmente cientificado do lançamento em 02/07/2009 (fl. 48), o interessado
ingressou, em 24/07/2009, com a impugnação de fls. 02/07, instruída com os anexos de
fls. 16/43.
Após síntese fática do lançamento, no mérito, contesta a glosa dos dependentes Pedro
Henrique e Sofia, que são seus filhos, conforme cópias de certidão de nascimento que
junta, citando a legislação que prevê o benefício fiscal. Também insurge-se contra a
limitação dessa dedução, que ofenderia os princípios constitucionais da capacidade
contributiva e do não confisco.
Em relação à glosa de dedução de despesas médicas, de R$ 44.318,65, diz que, apesar
de “não ter sido possível localizar todos os comprovantes de pagamento das despesas
médicas, na medida em que se reportam ao ano de 2006, o Impugnante conseguiu
encontrar a maior parte dos recibos médicos, que totalizam R$ 23.665,00, conforme
fazem prova os documentos ora anexados”.
Dos R$ 4.987,98 de contribuições à previdência privada glosadas, requer o
restabelecimento de R$ 4.223,07, sendo R$ 923,19 a título de previdência privada e
FAPI, conforme ficha financeira junto a GEAP – Fundação de Seguridade Social e R$
3.299,88 de contribuições à Unimed Curitiba – Cooperativa de Médicos.
Insurge-se contra a glosa de despesas com instrução, relativas a seus filhos, cujos gastos
ultrapassaram o limites individuais e intransferíveis de cada um, contestando, sob os
mesmos argumentos usados quanto aos dependentes, o limite legal.
Requer “o integral acolhimento da presente impugnação, a fim de que seja declarada a
insubsistência integral da Notificação de Débito, bem como seja subtraído do imposto
de renda suplementar a ser pago, com redução e conseqüente multa de ofício e juros de
mora, as deduções que restaram devidamente comprovadas nesta Impugnação, bem
como seja suprimida a limitação anual das deduções com dependentes e com instrução,
em virtude das razões de fato e de direito acima aduzidas”.
O processo foi encaminhado à origem para os procedimentos referentes à Instrução
Normativa no 1.061, de 2010, (fl. 49), tendo sido emitidos o termo circunstanciado de fl.
59 e o despacho decisório de fl. 60, em relação aos quais o contribuinte, intimado (fls.
62/63), apresentou manifestação (fls. 65/67).
Nessa manifestação, após fazer um relato dos principais fatos do processo até a revisão
de ofício, contesta as glosas de despesas médicas de R$ 23.665,00 mantidas por esta,
aduzindo que as “despesas foram devidamente comprovadas na impugnação
administrativa supramencionada por meio de recibos de prestação de serviços médicos,
contratados e efetivamente pagos pelo contribuinte. Nos recibos de despesas médicas
consta o nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
de quem recebeu os valores, conforme dispõe o item 341 do perguntas e respostas da
Receita Federal”. Transcreve a resposta da citada pergunta, asseverando que os
documentos apresentados estão em conformidade com ela. Com isso, reitera
“integralmente os termos da Impugnação já apresentada, na parte em que não foi
acatada, para que seja julgado totalmente procedente pela Delegacia de Julgamento, a
fim de que sejam considerados os recibos de despesas médicas comprovantes de
pagamento dos gastos do contribuinte e, estornando a glosa de R$ 23.265,00 (Vinte e
três mil duzentos e sessenta e cinco reais) das despesas declaradas no Imposto de
renda”.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.609 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007276/2009-22

O processo retornou à Unidade de origem para diligências (fl. 75), no sentido da
intimação do contribuinte para comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas (fls. 77/78), tendo sido atendida e juntados os documentos de fls. 81 a 120.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. GLOSAS. PARTE DAS CONTRIBUIÇÕES À
PREVIDÊNCIA PRIVADA E DAS DESPESAS MÉDICAS.
Considera-se não impugnada a matéria sobre a qual o contribuinte não se manifesta
expressamente, ou com a qual concorda.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. LIMITES.
Os limites impostos aos valores de deduções com dependentes e despesas com
instrução decorrem de lei que se encontra em plena vigência, não podendo a
Administração Tributária afastar a sua aplicação.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo
ser exigida a comprovação do efetivo pagamento e prestação dos serviços.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que é inconstitucional a limitação de gastos com
instrução; e que os comprovantes de pagamento das despesas médicas estão nos autos, sendo
regulares nos termos da lei.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, no valor de R$ 23.665,00 e
sobre o limite de dedução de despesas com instrução. Em relação a estas últimas, o recorrente
questiona a constitucionalidade da restrição.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.609 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007276/2009-22

a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

[...]
Dos Limites de Dedução
O impugnante contestou os limites legais de dedução de dependentes e de despesas com
instrução, por ofensa a princípios constitucionais.
Não há como lhe reconhecer razão.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a argüição e declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter privativo,
ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
Toda a atividade da Administração Pública passa-se na esfera infralegal e as normas
jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante competente, gozam de presunção de
constitucionalidade, bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
Inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão competente, ela passa a
pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão-somente velar pelo seu
fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico por uma outra
superveniente, ou por declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ou em controle difuso,
neste caso, após a publicação de resolução do Senado Federal.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, as normas inquinadas de
inconstitucionais pelo impugnante continuam válidas, não sendo lícito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-las e nem declarar sua inconstitucionalidade, sob
pena de violar o princípio da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia,
na segunda.
Ademais, os princípios constitucionais são direcionados ao legislador, orientando a
feitura da lei, que deve observá-los. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade
fiscal aplicá-la, sem perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O
lançamento é uma atividade vinculada.
Dessa forma, havendo normas legais em pleno vigor que estabelecem limites para as
deduções de dependente e despesas com instrução, é imperiosa a observação delas por
parte dessa instância julgadora administrativa.
Da Glosa de Despesas Médicas
O contribuinte contestou as seguintes glosas de dedução de despesas médicas:
Profissional/Pessoa Física
Valor
Comprov. Fl.
Hospital Pequeno Príncipe
R$ 630,00
18
Karina da S. Siqueira
R$ 7.000,00
19 a 22
Faruk Abrão Kalil Filho
R$ 8.500,00
23 a 27
Silvia Grassano
R$ 800,00
28/29
Niura Sandra A. R. Klame
R$ 90,00
30-superior
Valentim C. S. Gonçalves
R$ 145,00
30-inferior
Ditmar Haensch
R$ 1.600,00
31
Déa Christina Reinert Précoma
R$ 350,00
32
Daniela Cristina Gaio
R$ 50,00
33-superior
Regina Yara Barros Alves
R$ 1.000,00
33-inferior
Josiane Goto Saito
R$ 3.500,00
34 a 38
Total
R$ 23.665,00
Para se enfrentar essa questão, é necessária, inicialmente, uma pequena digressão sobre
a legislação aplicável às deduções de despesas médicas.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.609 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007276/2009-22

A Lei 9.250, de 1995, em seu artigo 8o, inciso II, “a”, estabelece que as despesas
médicas poderão ser deduzidas na declaração de ajuste anual:
“Art. 8o (...)
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias”.
§ 1o (...)
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II:
I – (...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
Por outro lado, o artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece que, verbis:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
As deduções são expressivas e cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as cautelas
necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do
tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim, condicionada
a comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados. Não basta a disponibilidade de um
simples recibo, sem vinculação do pagamento ou da efetiva prestação do serviço,
mormente quando restar dúvidas quanto à idoneidade do documento.
Também é equivocado entender-se que o inciso III do art. 8o da Lei 9.250, de 1995,
reproduzido no inciso III do art. 80 do RIR/1999, apenas exige que o recibo tenha o
nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. Esta não é a
correta interpretação do dispositivo. A indicação refere-se aos dados que devem constar
na declaração de ajuste. Dados estes baseados na documentação. Entretanto, a tônica do
dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos. Tanto que admite o
cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova cabal de
transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo o cheque pode estar
sujeito à justificação da efetiva prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis
acudirem ao fisco, pois essa prestação é o substrato material a dar guarida à dedução,
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.609 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007276/2009-22

consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995. Documentos, de natureza
particular, por si sós, podem não ser suficientes para a comprovação do efetivo
pagamento.
Em referência às despesas médicas a seguir, é de se acatar como suficientes à
comprovação pretendida os recibos apresentados, por se tratarem de valores pequenos,
prontamente identificáveis com os praticados pelo mercado, de atendimento esporádico
pelo profissional, não evidenciando qualquer indício de irregularidade que pudessem
ensejar a necessidade de comprovação do efetivo pagamento:
Profissional/Pessoa Física
Valor
Comprov. Fl.
Hospital Pequeno Príncipe
R$ 630,00
18
Silvia Grassano
R$ 800,00
28/29
Niura Sandra A. R. Klame
R$ 90,00
30-superior
Valentim C. S. Gonçalves
R$ 145,00
30-inferior
Déa Christina Reinert Précoma
R$ 350,00
32
Daniela Cristina Gaio
R$ 50,00
33-superior
Total
R$ 2.065,00
No entanto, com relação aos seguintes gastos, necessária se faz a comprovação dos seus
efetivos pagamentos:
Profissional/Pessoa Física
Valor
Comprov. Fl.
Karina da S. Siqueira
R$ 7.000,00
19 a 22
Faruk Abrão Kalil Filho
R$ 8.500,00
23 a 27
Ditmar Haensch
R$ 1.600,00
31
Regina Yara Barros Alves
R$ 1.000,00
33-inferior
Josiane Goto Saito
R$ 3.500,00
34 a 38
Total
R$ 21.600,00
São valores individuais expressivos e incomuns. Por exemplo, os supostos gastos com
os profissionais Faruk e Karina somam no ano R$ 15.500,00. Seriam gastos com
fisioterapia e, sendo o impugnante detentor de plano de saúde, que cobrem esse tipo de
tratamento quando decorrente de indicação médica, não se vislumbra razão lógica para
o contribuinte arcar com esse montante de dispêndio particular, que corresponderia a
quase três vezes o valor do que pagou para o seu plano de saúde. As pessoas
normalmente buscam esse seguro saúde exatamente para prevenir esses gastos
particulares.
O impugnante trouxe cópias dos extratos da sua movimentação financeira (fls. 86/119),
assim como elaborou um demonstrativo dos saques e cheques que teriam sido usados
para os pagamentos (fls. 84/85). Desse demonstrativo se extrai que os pagamentos
efetuados para alguns dos profissionais, coincidentemente aqueles que nesse voto já
haviam sido considerados comprovados em face dos valores pequenos e condizentes
com os serviços prestados, foram feitos por meio de cheques: R$ 800,00 para Silvia
Grassano, com quatro cheques de R$ 200,00; R$ 90,00 para Niura, com um cheque do
mesmo valor; e R$ 250,00 para Déa, com cheques de R$ 80,00 e R$ 190,00. No
entanto, para os gastos que se está a exigir a comprovação do efetivo pagamento, todos
expressivos, a maioria com valores individuais de R$ 1.000,00 (fls. 19 a 26, 31-inferior
e 33-inferior), inexplicavelmente não teria o contribuinte se valido de cheques para o
pagamento. Isso não é lógico. Observa-se, na movimentação financeira do contribuinte
(fls. 87/119), que tinha o hábito arraigado de fazer pagamentos usando os instrumentos
bancários normais como a emissão de cheques ou, então, mediante débito direto em
conta, não encontrando eco nesse contexto a alegação de que teria efetuado saques
consecutivos, formando uma espécie de caixa pessoal com o intuito de ir pagando
justamente essas supostas contas de despesas médicas.
Aliás, a situação pretendida pelo impugnante com o demonstrativo de fls. 84/85 não têm
o menor sentido no mundo real e não pode ser tomada como verdadeira. Quer se fazer
crer que todos os saques que fazia ficavam armazenados e eram usados somente para
pagamento das despesas médicas questionadas. Ora, não tem sentido, por exemplo, no
dia 03/02/2006, quando supostamente teria um saldo em mãos de R$ 2.500,00, fazer
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.609 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007276/2009-22

novo saque de R$ 500,00, acumulando para R$ 3.000,00, e, mesmo de posse desse
valor, fazer outro saque, em 09/02/2006, de R$ 250,00, e, assim, sucessivamente, novos
saques, nos dias 14/02/2013 (R$ 300,00) e 16/02/2006 (R$ 480,00), para então
supostamente fazer o pagamento, em 17/02/2006, de R$ 1.000,00. Esses saldos, na
verdade, são irreais. Normalmente, novo saque só é feito quando os recursos
provenientes do anterior já foram consumidos. Esse padrão de saques, semanais ou
diários e em montantes variados, remete à prática pela qual as pessoas procuram ter
dinheiro para o pagamento das pequenas despesas do dia-a-dia, como, por exemplo,
ônibus, táxi, lanches, padaria, combustível, supermercado, etc... Tal padrão de
comportamento é verificado em todos os meses do período. Assim, é inaceitável a tese
defendida pelo impugnante, de que efetuou o pagamento em moeda com os saques
esparsos efetuados ao longo dos meses. Como já dito, constata-se que o contribuinte se
utilizava de cheques para pagamento de despesas de menor valor, não se justificando,
portanto, o comportamento de circular pelas ruas com valores significativos para efetuar
pagamentos de tratamentos médicos.
Por outro lado, analisando-se os saques indicados pelo impugnante no demonstrativo de
fls. 84/85, sem o viés da acumulação, não se verifica coincidência de valores e datas que
possam suportar os supostos pagamentos de despesas médicas relativas aos
profissionais Karina Siqueira (R$ 7.000,00), Faruk Abrão Kali Filho (R$ 8.500,00),
Ditmar Haensch (R$ 1.600,00), Regina Yara Barros Alves (R$ 1.000,00) e Josiane
Goto Saito (R$ 3.500,00), cujas glosas devem ser mantidas por falta de comprovação do
efetivo pagamento e prestação dos serviços.
Conclusão
Em face das soluções adotadas no voto, o lançamento deve ser alterado para o seguinte:
Base de Cálculo Apurada Pela Revisão de Ofício
R$ 205.324,21
Deduções Restabelecidas

Hospital Pequeno Príncipe
R$ (630,00)
Silvia Grassano
R$ (800,00)
Niura Sandra A. R. Klame
R$ (90,00)
Valentim C. S. Gonçalves
R$ (145,00)
Déa Christina Reinert Précoma
R$ (350,00)
Daniela Cristina Gaio
R$ (50,00)
Base de Cálculo Mantida
R$ 203.259,21
Imposto Devido
R$ 49.902,55
(-) Imposto Pago Declarado
R$ (33.724,19)
(-) Saldo de Imposto a Pagar Declarado
R$ (5.274,61)
Imposto Suplementar Total Mantido
R$ 10.903,75
Imposto Suplementar Não Impugnado
R$ 3.922,02
Multa de Ofício Não Impugnada
R$ 2.941,52
Imposto Suplementar Impugnado Mantido
R$ 6.981,73
Multa de Ofício Impugnada Mantida
R$ 5.236,30
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.609 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007276/2009-22

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 176
DF CARF MF
Original